Tribunal: TJDFT
Processo: 0005517-14.2014.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS.
O conjunto probatório, na espécie, demonstra a prática do crime de lesão corporal.
Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao juízo da execução a fixação das respectivas condições.
Apelação provida em parte.